Tribunal: STF
Processo: RE 80936
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
A CONCORDATA PREVENTIVA DO DEVEDOR NÃO IMPEDE A AÇÃO EXECUTIVA DO
CREDOR CONTRA OS AVALISTAS DO CONCORDATARIO. A HABILITAÇÃO
SIMULTANEA DO CREDOR NA CONCORDATA, NÃO SUSPENDE A AÇÃO EXECUTIVA
CONTRA O AVALISTA, APENAS OBRIGA O CREDOR A DEDUZIR OS RECEBIMENTOS
PARCIAIS. INTERPRETAÇÃO CONHECIDA PELA LETRA D DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, DO ART. 148 DA LEI DE FALÊNCIAS. RECURSO  A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.